Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718029-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROLDAO TORRES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Roldão Torres Neto pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em suas razões, o agravante alega que não tem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Afirma que embora sua renda salarial líquida seja superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre ela recai empréstimos não consignados. Sustenta que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC) e que somente poderá ser infirmada por elementos concretos que a refutem. Argumenta que não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração que recebe, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte. Requer a antecipação da tutela para deferir a gratuidade de justiça e, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela requerida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. O agravante é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e recebe remuneração mensal líquida superior a R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Da análise dos autos, os documentos juntados referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Analisando as dívidas espontaneamente contraídas pelo agravante, verifica-se que se referem a empréstimos pessoais e dívidas de cartão de crédito, sem qualquer relato na sua petição de recurso que justifique a necessidade em contraí-las como, por exemplo, tratamentos extraordinários de saúde ou gastos com despesas familiares inadiáveis. Por tais razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator